Tribunal: TJDFT
Processo: 0714123-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Número do processo: 0714123-19.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSEFRAN RIBEIRO SALES, ALINE FERNANDA ANTUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, OS MESMOS D E S P A C H O INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO e OS EMBARGADOS para ofertar contrarrazões aos respectivos Embargos de declaração opostos nos id’s 74823554 e 74899004. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. À Secretaria, corrija-se a autuação para incluir ALINE FERNANDA também no polo embargante. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator